Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-31.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001244-31.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO MACHADO PEREIRA - CNPJ: 24.303.917/0001-23 (EMBARGANTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), Procurador Geral do Município de Várzea Grande (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), INSTITUTO MACHADO PEREIRA - CNPJ: 24.303.917/0001-23 (EMBARGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO – AÇEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS E NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – ILEGALIDADE DO CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO –
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS
REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Embargante: Município de Várzea Grande

Embargado: Instituto Machado Pereira

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Várzea Grande, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 1001244-31.2018.811.0002, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a embargante alega que há omissão no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade da suspensão do cadastramento da empresa por ausência de regularização cadastral perante o ente público, a qual é pautada na legislação municipal.

Assevera que o Código Tributário do Município de Várzea Grande prevê a possibilidade de suspensão da inscrição pela falta de atendimento às notificações enviadas pelo fisco e, no caso, o embargado deixou de atender às notificações para a apresentação do contrato social consolidado e atualizado para regularizar pendências cadastrais.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 92451470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Diversamente do alegado pelo embargante, a tese relacionada à irregularidade cadastral como fundamento exclusivo para a suspensão cadastral foi analisada no voto atacado e afastada diante das evidências contrárias. Vejamos:

(...)
Não obstante a alegação do apelante de que a suspensão decorre apenas de pendências cadastrais, é possível verificar que a notificação n° 2132542/2018 visava notificar o contribuinte, ora apelado, a recolher o credito tributário constante em documento de arrecadação, bem como apresentar contrato social consolidado e atualizado para regular pendências cadastrais existentes
(ID 4727510).

Ainda, pode se observar na notificação apresentada que o seu desatendimento ensejaria multa, interdição, bem como encaminhamento do crédito tributário para inscrição em dívida ativa, protesto, inserção em cadastro de inadimplentes e execução fiscal.

Logo, é possível aferir que se trata de nítida medida coercitiva do apelante visando o adimplemento de crédito tributário, não obstante a alegação, em sede recursal, de se tratar somente de suspensão por pendências cadastrais (...).
(ID. 83237481). (Destaquei).

Ademais, apesar do alegado cumprimento estrito da legislação municipal, conforme pode ser observado no artigo 75, do Código Tributário Municipal de Várzea Grande, citado pelo embargante, a suspensão da inscrição ocorrerá quando reiteradamente não forem atendidas as notificações enviadas,
in verbis:

Art. 75 – A Administração Tributária poderá, com disponibilidade parcial ou total dos dados do contribuinte, promover, “ex-oficio”, a inscrição, alterações de dados, a suspensão ou o seu cancelamento, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

I – Haverá a suspensão da inscrição, quando:

a) não for informada a ausência de movimento tributável, por período igual ou superior a 06 (seis) meses consecutivos;

b) não for atendida a convocação para recadastramento;

c) reiteradamente, não forem atendidas as notificações enviadas pelo Fisco;

d) em diligência cadastral ou verificação fiscal o contribuinte não for encontrado no domicílio tributário constante no Cadastro Mobiliário; e) não for apresentada a documentação exigida para a conclusão de baixa solicitada, voluntariamente. (...)

No caso dos autos, consta comprovação de uma única notificação do embargado (ID. 4727510), de número 2132542/2018, a qual, conforme destacado no voto embargado, visava o recolhimento de crédito tributário e a apresentação do contrato social consolidado para regularizar as pendências cadastrais, não havendo se falar em reiteradas notificações.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INSURGÊNCIA AMPLAMENTE DISCORRIDA NO ACÓRDÃO DO APELO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em omissão, quando os argumentos lançados nos aclaratórios se mostram devidamente analisados no acórdão objurgado. 2. Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mera inconformação com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.”
(N.U 0070294-70.2018.8.11.0000, ED 70294/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A contratação temporária, por si só, não caracteriza necessariamente a preterição de candidato aprovado em concurso público, faz-se necessário a comprovação da ilegalidade das contratações. (N.U 1016425-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Órgão Especial, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021